Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-13.2021.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-13.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ LINO DA SILVA - CPF: 207.078.351-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001761-13.2021.8.11.0008.

APELANTE:
LUIZ LINO DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LUIZ LINO DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no
1001761-13.2021.8.11.0008,
ajuizada em desfavor do
BANCO C6 S/A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o). Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“é sabido que o primeiro requisito para comprovar a validade do negócio jurídico é a apresentação do instrumento contratual
” (sic)

Assevera que
“não há como dialogar sobre a validade do negócio jurídico sem cópia do contrato. Ademais, necessário ressaltar que os documentos apresentados pelo Réu versam sobre contrato distinto, de modo que não são aptos a comprovar a validade do negócio jurídico aqui discutido” (sic)
.

Mensura
que “não sendo comprovada a validade do negócio jurídico, evidentemente, caracterizado o dever de indenizar pelo desconto das parcelas realizadas mensalmente no benefício da parte de forma indevida” (sic)
.

Afirma sobre a “
ausência de pagamento com todas as informações, documentos pessoais e assinatura da parte com a finalidade de comprovar que usufruiu do valor” (sic).

Declara que “
considerando que não restou efetivamente comprovada a validade do empréstimo, evidentemente caracterizada a incidência de danos morais no caso em tela, os quais devem ser arbitrados de forma proporcional ao dano suportado à parte” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico discutido.

Também requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, com a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, bem como pugna para que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada, ante a comprovada má-fé da parte ao não apresentar instrumento contratual/comprovante de repasse do valor (id. 205667651)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo

desprovimento do recurso (Id.205667657).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficência da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 205986181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ LINO DA SILVA
ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito cumulado com indenização por danos morais em desfavor do
BANCO C6 S/A,
alegando, em síntese, que é aposentado pela Previdência
Social e, ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o requerido, contrato no 010016984535 com início em 03/03/2021, no valor de R$ 1.891,89(mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) em 84 parcelas de R$ 45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), contrato excluído no dia 09/03/2021 com 01 parcela descontada.

Alega ainda que desconhece referido empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos para declarar a ilegalidade dos descontos realizados junto ao seu benefício; requer o pagamento de danos morais, com a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, bem como, pugna pela restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada, ante a comprovação da má-fé.

A parte requerida apresentou defesa, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, juntamente com cópia do contrato, devidamente assinado pela parte autora, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a parte autora, repetindo os argumentos expostos na inicial, como já explanado acima.

Considerando os argumentos expostos no recurso de apelação e os documentos coligidos aos autos, entendo que
é caso de dar parcial provimento ao recurso da parte autora.

Isso porque, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso
caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato e, ainda, comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

No caso, o Banco/apelado em sua defesa juntou um contrato firmado com a parte autora, referente a
Cédula de Crédito Bancário no 01001642357
,
no valor de R$ 656,49, em 84 parcelas de 15,50
anexado no Id.
205667186 - pág. 3
, porém, o referido instrumento contratual é divergente ao discutido nos presentes autos, (
Cédula de Crédito Bancário no 010016984535, no valor de R$ 1.891,89
,
em 84 parcelas de

R$ 45,50
).

Além disso, não houve a comprovação da transferência do valor de R$ 1.891,89 (mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) para a conta da parte autora, para demonstrar que a apelante usufruiu desse empréstimo.

Logo, a instituição financeira não comprovou a relação jurídica firmada entre as partes com relação ao empréstimo discutido na exordial,
de modo que a sentença merece reforma para declarar inexistente os débitos apreciados nos autos.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada, como pretendido pela parte autora/apelante

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – ALTERAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA A FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
. (N.U 1000486-89.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora referente ao contrato no 010016984535, bem como, determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a parte autora venceu a maioria dos pedidos, deve haver a inversão do ônus sucumbencial, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024